Tribunal: TJBA
Processo: 8011386-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011386-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIANO CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO, SANDRO LEONY SOUZA COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marciano Carvalho da Silva contra decisão proferida nos autos da Ação de nº 8001033-21.2024.8.05.0166, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Miguel Calmon/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O Agravante sustenta estar desempregado e não possuir renda regular, tendo juntado aos autos sua Carteira de Trabalho, sem vínculo ativo, e extratos bancários que indicam a inexistência de movimentações significativas. Pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena de cerceamento do seu direito de acesso à Justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em saber se os documentos apresentados pelo Agravante são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica, a fim de viabilizar a concessão da gratuidade da justiça nos termos da legislação processual vigente.

III. Razões de decidir

O artigo 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para suportar os custos processuais.

O § 3º do artigo 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência de pessoa natural, salvo impugnação fundamentada acompanhada de prova em sentido contrário.

No caso, a ausência de vínculo empregatício e a inexistência de movimentações bancárias regulares demonstram a condição de hipossuficiência do Agravante.

A contratação de advogado particular não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiente.

A decisão agravada carece de suporte probatório suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo Agravante.

Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a negativa da gratuidade sem prova em contrário viola o direito constitucional de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vínculo empregatício e a inexistência de movimentações financeiras relevantes constituem indícios suficientes de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

2. A simples constituição de advogado particular não elide a presunção legal de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8011386-02.2025.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
MARCIANO CARVALHO DA SILVA
e parte Agravada
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator